Tribunal: TJDFT
Processo: 0717615-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, INTERNET BANDA LARGA E TELEFONIA FIXA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CHUVA INTENSA. DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA. PROPAGAÇÃO PELOS DECODIFICADORES DA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. QUEIMA DOS ELETRODOMÉSTICOS CONECTADOS. DANOS MATERIAIS. PROVA PERICIAL. FILTROS DE LINHA NOS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO NÃO INSTALADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTES DO NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese de discussão relativa a possibilidade de atribuição de responsabilidade civil a sociedade prestadora de serviços de telecomunicação por danos causados a eletrodomésticos do consumidor decorrentes de propagação de descarga elétrica pelos decodificadores da fornecedora.

2. A relação juridica estabelecida entre as partes e de consumo, portanto, submetida ao Codigo de Defesa do Consumidor, presentes todos os elementos da relacao (arts. 2o e 3o do CDC). 2.1. Conforme artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor quando demonstrada a ocorrência do fato, do dano e do nexo de causalidade, e não será responsabilizado somente quando provar ausência de defeito ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2.2. Inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor na hipótese em exame (art. 6o, VIII, CDC)

3. Caracterizada a falha na prestação do serviço pela sociedade ré. Distúrbios atmosféricos, como raios e chuva intensa, são eventos naturais previsíveis e comuns. Por isso, ao fornecer serviços de telecomunicação (tv por assinatura, internet banda larga e telefonia fixa), que por sua natureza, exigem o consumo de energia elétrica, deve a ré adotar medidas de segurança suficientes em seus equipamentos para impedir a propagação de descarga elétrica, garantindo a incolumidade dos consumidores e de seus bens. 3.1. Laudo pericial atestou que os aparelhos da ré não estavam adequados à prestação do serviço oferecido, já que não instalados filtros na entrada dos seus decodificadores (o que bastaria a evitar a “queima” dos eletrodomésticos a eles conectados quando descarga atmosférica causou a oscilação da energia elétrica, aliás os únicos que sofreram avarias, conforme se extrai dos autos).

4. Deferida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a ré não se desincumbiu do encargo de provar as alegadas excludentes do nexo causal (art. 373, II, CPC e art. 14, §3o, CDC). 4.1. Configurada a responsabilidade civil na forma do art. 14 do CDC, devido o ressarcimento pelos danos materiais suportados pelo autor.

5. Recurso conhecido e desprovido.